Tribunal: TJMT
Processo: 0000898-08.2008.8.11.0048
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000898-08.2008.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GERAOESTE USINAS ELETRICAS DO OESTE S.A. - CNPJ: 04.797.407/0001-42 (APELADO), PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (ADVOGADO), WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES - CPF: 230.190.931-04 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARIENE DE ABREU FAGUNDES - CPF: 160.453.002-20 (APELANTE), RUBENS PEREIRA FAGUNDES - CPF: 064.982.641-87 (APELANTE), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), JUSSARA ROZELIA FERRETI FAGUNDES - CPF: 627.874.971-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL – INDENIZAÇÃO ADEQUADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A indenização, nos casos de instituição de servidão administrativa, deve corresponder aos efetivos prejuízos causados pela limitação do uso da propriedade.

Inexistindo elementos aptos a infirmar a conclusão do Laudo Pericial Judicial, deve este prevalecer, uma vez que expôs, com precisão, os critérios técnicos e parâmetros utilizados, observando o valor atual da propriedade, bem como os riscos, restrições e incômodos gerados pela instituição da servidão e sua infraestrutura, tudo para chegar ao valor da justa indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES, MARIENE DE ABREU FAGUNDES, RUBENS PEREIRA FAGUNDES e JUSSARA ROZELIA FERRETI FAGUNDES, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única d Comarca de Juscimeira que, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa no 898-08.2008.8.11.0048,
julgou procedente
o pleito da empresa apelada, a fim de desapropriar parte do imóvel rural denominado Gleba Pauru, registrada no Cartório de Registro de Imóvel de Juscimeira sob o no 7.738, fl. 238, livro 2-AB (id. 42233452), pelo valor de R$5.887,87 (cinco mil, oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos) a fim implementar a linha de transmissão que conectará a Pequena Central Hidrelétrica – PCH São Lourenço (antiga Zé Fernando), à subestação de Jaciara, conforme Resolução Autorizativa no 1.417, de 17/06/2008, publicada em 20/06/2008 (id. 42233452).

Por fim, condenou a parte autora, ora apelada, ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da complementação da indenização pela utilização da área, nos termos do artigo 85, § 2.o, do Novo Código de Processo Civil.

Aduzem os recorrente que a sentença prolatada merece reforma, pois o perito judicial entendeu que a taxa de servidão não deveria ser de apenas 15% (quinze por cento) sobre o valor do imóvel serviente (id. 42234968).

Entendem que, a taxa de servidão adequada e determinada pela jurisprudência deste Sodalício é de 33% (trinta e três por cento) ou 1/3 do valor da área sobre a qual se instituiu a servidão e que, levando em consideração o tamanho da área objeto da servidão administrativa (2,4212 hectares), em cotejo com o valor do hectare apurado pelo perito judicial (R$ 16.212,00), bem como a taxa de servidão de 33% (trinta e três por cento), conclui-se que o valor da justa indenização seria de R$12.953 32, e não o montante de R$ 5.887,87 (cinco mil oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos) fixado na sentença .

Desse modo, requerem a reforma da sentença, a fim de fixar a taxa de servidão no patamar de R$ 12.953,32 (doze mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos), bem como, para fixar os juros compensatórios de 12% ao ano, sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente a partir da imissão na posse (01.12.2008).

Contrarrazões no id. 42234033.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão os recorrentes.

Como já relatado, a parte a ser desapropriada integra a área declarada de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa das áreas necessárias à passagem da linha de transmissão que conectará a Pequena Central Hidrelétrica – PCH São Lourenço (antiga Zé Fernando), à subestação de Jaciara, conforme Resolução Autorizativa no 1.417, de 17.06.2008, publicada em 20.06.2008 (id. 42233452).

Convém esclarecer que a servidão administrativa é o direito real de gozo, de natureza pública, instituída por meio de lei sobre imóvel de propriedade particular, por ente público ou por seus delegados, em prol do interesse público.

E nesse quadrante, tratando-se de pretensão de intervenção do Poder Público no direito de propriedade, em virtude de alegada utilidade pública, é necessário observar o que dispõe o Decreto-Lei n.o 3.365/41, com as alterações da Medida Provisória no 2.183-56, de 24.08.2001.

O mencionado dispositivo legal prevê que, mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios (art. 2o,
caput
), conferindo aos concessionários de serviço público a possibilidade de promover desapropriações para exploração ou conservação do serviço prestado (art. 3o).

Assim, a indenização, nos casos de instituição de servidão administrativa, deve corresponder ao dos efetivos prejuízos causados pela limitação do uso da propriedade.

Acerca do
quantum
a ser recebido pelo proprietário do imóvel objeto de servidão, é a lição de Hely Lopes Meirelles (in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 27a ed., 2002, p. 597):

“A indenização há que corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, segundo sua normal destinação. Se a servidão não prejudica a utilização do bem, nada há que indenizar; se a prejudica, o pagamento deverá corresponder ao efetivo prejuízo, chegando, mesmo, a transformar-se em desapropriação indireta com indenização total da propriedade, se a inutilizou para sua exploração econômica normal”.

A obra, como destacado na ação aviada, tem por finalidade a ampliação do sistema de energia elétrica frente ao desenvolvimento do Estado mediante incremento de carga e flexibilidade operativa para o sistema de distribuição da região, sem contar com os benefícios abaixo discriminados:
a-)
a melhoria e ampliação de subestações de energia elétrica em operação (energizadas);
b-)
a construção de novas subestações de energia elétrica;
c-)
a construção de novas linhas de distribuição de energia elétrica;
d-)
a melhoria e extensão das redes de distribuição de energia elétrica.

Nesse contexto, foi determinada a realização de perícia técnica com o objetivo de apurar o real valor da referida área, sendo que o Sr. Perito Judicial (Laudo Pericial de id. 42234969 - R$5.887,87, Cinco mil, oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos) entendeu que o valor de avaliação da área ocupada do imóvel em questão, é superior ao valor já depositado, devendo ser complementado pela parte autora, ora apelada.

Interessante notar, ainda, que o Perito respondendo aos quesitos das partes, referente a desapropriação da área, atestou que nesta não há desenvolvimento de qualquer atividade rural\comercial, bem como, que salvo pequenas exceções de algumas culturas, os recorrentes poderão utilizar da área, confira-se:

Quesito 3) Quais as atividades não poderão ser desenvolvidas no imóvel em razão da passagem do linhão da requerente?

Resposta:. Plantio de arvores de grande porte (Eucaliptos, Acácias, Pinheiros, etc) bem como cana de açúcar, capim colonião e culturas cuja limpeza seja feita costumeiramente por queimadas.

Quesito 4) Qual a atividade que se desenvolve atualmente no imóvel dos requeridos?

Resposta:
Nenhuma atividade
até então na área da linha de servidão. Mais a região é de pastagem, propicia a criação de gado de corte.

Quesito 5) Deverá haver secção de pastagens no imóvel periciado? Quaisas mudanças no manejo do gado que deverá ocorrer em face da passagem do “linhão” no imóvel da requerida?

Resposta:
Não há necessidade
de separar as pastagens só pelo fato da linha de transmissão. Com relação ao manejo,
também não se muda nada
.

Quesito 6) Quais os riscos a atividade desenvolvida no imóvel periciado em razão da passagem do “linhão” da requerente?

Resposta:
Pode-se armar com clareza que neste caso e em especico a esta linha de servidão que não se trará riscos
a atividade desenvolvida no caso de criação de gado de corte.

Ademais, o simples fato de o valor encontrado pela perícia ser menor do que o apresentado pelos recorrentes não invalida a conclusão pericial apresentada sob o contraditório, tendo em vista a adequação da metodologia e os critérios técnicos utilizados por profissional capacitado, imparcial e de confiança do juízo.

Observa-se, ainda, que a indenização diz respeito apenas à área desapropriada, resultante da diferença entre o valor original do imóvel e o valor do imóvel serviente (id’s.42234968 e 42234969, p’s. 374/375).

O convencimento do juízo decorre da análise sistemática das provas produzidas nos autos, sendo dispensável a realização de nova perícia se a existente satisfaz as condições formais e materiais de validade e fornece os elementos necessários para o julgamento.

Desse modo, resta evidente a imerecida irresignação dos apelantes, bem como, a rejeição de uma pretensa realização de nova perícia, devendo prevalecer o valor da justa indenização constante do laudo apresentado.

Por essas razões, ausente qualquer elemento hábil a desabonar ou infirmar as conclusões do Laudo Pericial Judicial, impõe-se a manutenção da sentença que fixou a indenização conforme os valores lá apurados.

Quanto ao pedido de inserção na indenização, dos juros compensatórios, verifica-se que a sentença foi omissa nesse tema, todavia melhor sorte não assiste aos recorrentes, pois, nos termos dos artigos 15-A e 15-B do Decreto-Lei no 3.365, de 1941, dispõem que:

Art. 15-A No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos.

§ 1o Os juros compensatórios destinam-se,
apenas
, a compensar a perda de renda
comprovadamente
sofrida pelo proprietário.

§ 2o
Não serão devidos juros compensatórios
quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero.

§ 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem assim às ações que visem a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o valor fixado na sentença.

(...)

No caso, como bem explicitado pela perícia, não foi comprovado, tampouco documentalmente a efetiva exploração da área expropriada, sobretudo na faixa afetada pela linha de transmissão, mormente porque tratam de área rochosa, de cerrado com a mata intacta, conforme fotografias de id. 42234970, de modo que, não restou caracterizada qualquer perda econômica (além da servidão), e consequentemente o direito a indenização pelos juros compensatórios.

Por fim, entendo que a instituição da servidão atenderá ao interesse público, por ser necessária do ponto de vista logístico à prestação do adequado serviço público de distribuição de energia elétrica, indispensável e essencial para os fins de atendimento das necessidades energéticas da região, sendo certo que a demora na consecução das obras importará em risco de danos para toda a coletividade.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020